Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória pelo crime de roubo circunstanciado, buscando exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, notadamente pelos depoimentos das vítimas, corré e do apelante, não há que se falar em exclusão da causa de aumento de pena.
3. A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos.
4. Não tendo havido a apreensão da arma de fogo, o ônus de provar a alegação de que se trata de um simulacro é da Defesa, conforme o art. 156, caput, do Código de Processo Penal.
5. Apelação conhecida e improvida.